Tribunal: TJMT
Processo: 1008622-08.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008622-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO - CPF: 062.180.751-68 (APELADO), DAIANY FRANK - CPF: 994.159.681-68 (ADVOGADO), IRENE DE CAMARGO RIBEIRO - CPF: 001.650.921-81 (APELADO), HERMES DA SILVA FILHO - CPF: 590.103.637-91 (APELANTE), VIVIANE FATIMA JACOBSEN FREITAS - CPF: 571.409.521-91 (ADVOGADO), SHAKIRA ZAMORA DA SILVA - CPF: 067.769.261-74 (APELANTE), IRENE DE CAMARGO RIBEIRO - CPF: 001.650.921-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS. VENDA DE IMÓVEL DE ESPÓLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E SEM ANUÊNCIA DE TODOS OS HERDEIROS. NULIDADE ABSOLUTA. POSSE ILEGÍTIMA. BENFEITORIAS NÃO COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por HERMES DA SILVA FILHO e SHAKIRA ZAMORA DA SILVA contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Reintegração de Posse e Reparação de Danos proposta pelo ESPÓLIO DE ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO, declarando nulo o contrato de compra e venda do imóvel rural denominado "Estância Pedra da Serpente", determinando a reintegração da posse ao espólio e indeferindo indenização por benfeitorias.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa; e

(ii) estabelecer se o negócio jurídico de compra e venda celebrado sem autorização judicial e sem a anuência de todos os herdeiros é válido, e, em caso de nulidade, se assiste aos adquirentes direito à indenização por benfeitorias.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os documentos juntados são suficientes para a solução da causa, tratando-se de controvérsia eminentemente de direito (CPC, art. 355, I).

4. O regime jurídico da herança é indivisível até a partilha (CC, art. 1.791), sendo ineficaz a alienação de bem do espólio sem prévia autorização judicial e sem a unanimidade dos herdeiros (CC, art. 1.793, § 3o; CPC, art. 619).

5. A alienação irregular de bem do espólio configura hipótese de venda a
non domino
, caracterizando nulidade absoluta do negócio jurídico, independentemente da boa-fé dos adquirentes, conforme jurisprudência do STJ.

6. A indenização por benfeitorias exige pedido específico e prova adequada da sua existência, natureza e valor (STJ, REsp 1.836.846/PR). A mera juntada de fotografias sem discriminação técnica não supre o ônus probatório (CPC, art. 373, I), inviabilizando o deferimento do pleito.

7. Reconhecida a nulidade, deve ser reintegrada a posse ao espólio, impondo-se o retorno ao status quo ante, sem direito à retenção ou indenização por benfeitorias não comprovadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando a matéria é eminentemente de direito e os documentos constantes nos autos são suficientes ao julgamento.

2. A alienação de bem do espólio sem autorização judicial e sem a anuência de todos os herdeiros é absolutamente nula, ainda que realizada de boa-fé.

3. O direito à indenização por benfeitorias exige prova adequada de sua existência, natureza e valor, não bastando a apresentação de fotografias.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 1.791, parágrafo único; 1.793, § 3o; 1.219. CPC, arts. 355, I; 373, I; 619; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.242.127/BA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.811.800/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; STJ, AgInt no AREsp 997.707/BA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.05.2023, DJe 11.05.2023; STJ, REsp 1.836.846/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.09.2020, DJe 28.09.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
HERMES DA SILVA FILHO
e
SHAKIRA ZAMORA DA SILVA
contra sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Gilberto Lopes Bussiki, nos autos da Ação Ordinária de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Pedido de Reintegração de Posse e Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada pelo
ESPÓLIO DE ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO
, representado por sua inventariante
IRENE CAMARGO RIBEIRO
, que
julgou parcialmente procedente o pedido inicial
para declarar a nulidade absoluta do negócio jurídico de compra e venda do imóvel rural denominado "
Estância Pedra da Serpente
" e determinar a reintegração da posse do referido imóvel em favor do espólio, fixando prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada
(
vide
ID. 301590949).

Por suas razões recursais de ID. 301590956,
os Apelantes sustentam, em síntese, a
preliminar
de
cerceamento de defesa
ante ao indeferimento da prova testemunhal. E, no
mérito
, escuda
ii)
a validade do negócio jurídico celebrado com anuência de quatro dos cinco herdeiros;
iii)
a legitimidade dos herdeiros para alienação parcial do imóvel;
iv)
a necessidade de restituição dos valores pagos pelo princípio do
status quo ante
;
v)
o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel;
vi)
a aplicação da boa-fé objetiva na celebração do negócio.

Requerem, ao final, o
provimento do recurso
para reformar a sentença, determinando o retorno do feito oportunizando-se sua instrução ou a
restituição integral dos valores pagos
e
indenização pelas benfeitorias
e,
alternativamente
, a
retenção do imóvel
(Art. 1.219 CC).

O Apelado
ESPÓLIO DE ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO
apresentou contrarrazões ao ID. 301918364, pugnando pela
manutenção integral da sentença recorrida
.

Indeferido os benefícios da justiça gratuita, foi
deferido o parcelamento do valor relativo ao preparo recursal
(ID. 305103894), estando a 1a parcela devidamente recolhida (ID. 307951875).

Recurso tempestivo (ID. 301590959).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

I) DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA:

Os Apelantes sustentam, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal, alegando necessidade de demonstrar as benfeitorias realizadas no imóvel e a boa-fé na posse exercida.

Inobstante o alegado, compreendo não assistir razão aos Apelantes, uma vez que o julgamento antecipado da lide é faculdade do magistrado quando verificar que a matéria é unicamente de direito ou quando as provas produzidas forem suficientes para o julgamento, conforme o art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.

Na espécie,
a controvérsia central versa sobre a validade jurídica do negócio celebrado sem autorização judicial ou anuência de todos os herdeiros
,
matéria eminentemente de direito que independe de dilação probatória
.

Logo, revelam-se suficientes os documentos carreados aos autos para a formação do convencimento, não se justifica a produção de prova testemunhal que, nas circunstâncias,
revelar-se-ia meramente protelatória
.

A propósito do tema, o STJ já decidiu:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO SUFICIENTE. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 3.
A alegação de cerceamento de defesa não procede quando a prova testemunhal é considerada irrelevante para o mérito de controvérsia, que exige principalmente a interpretação dos instrumentos contratuais
, e o indeferimento é fundamentado na preclusão lógica e na inexistência de prejuízo processual, nos termos do art. 370 do CPC. (...). 5. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp: 2.242.127/BA, Relator Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma. Julgamento: 04/11/2024, DJe 06/11/2024; g. n.).

Com efeito,
afasto a aludida preliminar
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a questão preliminar, adentro no mérito do recurso
.

Na origem, tem-se Ação Ordinária de Nulidade de Negócio Jurídico cumulada com Reintegração de Posse ajuizada pelo
ESPÓLIO DE ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO
em face de
HERMES DA SILVA FILHO
e
SHAKIRA ZAMORA DA SILVA
.

O espólio sustentou que o imóvel rural "
Estância Pedra da Serpente
", com área de aproximadamente 13 hectares, foi irregularmente alienado pelo então inventariante
Marcos Antônio de Camargo
aos Requeridos, sem autorização judicial ou anuência de todos os herdeiros, violando as normas que regem a administração de bens do espólio.

Citados,
HERMES DA SILVA FILHO
e
SHAKIRA ZAMORA DA SILVA
rechaçaram a nulidade, alegando validade do negócio jurídico celebrado com anuência de quatro dos cinco herdeiros, boa-fé na aquisição e direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, tendo juntado fotografias como comprovação dos investimentos realizados.

A seu turno, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial
, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade
:

“Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR
ajuizada pelo
ESPÓLIO DE ADELAIDE LUCILA DE CAMARGO
, representado por sua inventariante
IRENE CAMARGO RIBEIRO
, em desfavor de
HERMES DA SILVA FILHO
e
SHAKIRA ZAMORA DA SILVA.

A parte autora narra que o imóvel objeto da demanda, denominado Estância Pedra da Serpente, uma área de aproximadamente 13 hectares localizada no km 31 da Rodovia Emanuel Pinheiro, era o maior bem do espólio e encontra-se irregularmente ocupado pelos réus, o que inviabiliza a sua exploração para satisfação de débitos do espólio, incluindo encargos de energia elétrica, água, IPTU, ITR e relevante dívida junto à Receita Federal.

Afirma que, após o falecimento da autora da herança, Adelaide, seu filho Marcos foi nomeado inventariante e, sem anuência dos demais herdeiros, locou o imóvel ao requerido Hermes, mediante contrato firmado exclusivamente entre ambos. Após a morte do inventariante Marcos, em 2020, Hermes permaneceu no imóvel sem qualquer depósito de valores locatícios em juízo ou tentativa de regularização da ocupação. A atual inventariante, ao tomar ciência da situação, notificou extrajudicialmente o requerido para desocupação e pagamento dos valores devidos, tendo sido surpreendida com a alegação de que Marcos teria alienado o imóvel a Hermes e sua filha Shakira, mediante contrato não registrado e sem autorização judicial.

A parte autora sustenta que o contrato de venda é nulo, pois não houve autorização judicial nem anuência dos demais herdeiros, além de o bem sequer ter sido partilhado. Afirma ainda que o requerido explora o imóvel comercialmente de maneira clandestina e comete infrações ambientais, utilizando-se inclusive de dados da falecida para manter serviços essenciais em funcionamento, o que reforçaria a má-fé.

No mérito, alega violação aos artigos 166, II e 167 do Código Civil, que tratam da nulidade do negócio jurídico quando celebrado por quem não detém legitimidade ou poder de disposição sobre o bem. Aponta que a ausência de partilha torna o patrimônio indivisível e regido pelas normas do condomínio, sendo vedado a um dos herdeiros dispor da totalidade do bem comum. Pede a nulidade do negócio jurídico, a reintegração imediata da posse, com fixação de multa diária (astreintes) em caso de descumprimento, a condenação dos réus ao pagamento de aluguéis vencidos desde a ocupação indevida, a reparação por danos materiais e morais e o desfazimento de quaisquer benfeitorias realizadas no imóvel.

Antecipação de Tutela indeferida.

Na peça de contestação apresentada pelos requeridos Hermes da Silva Filho e Shakira Zamora da Silva, foram suscitadas preliminares e alegações de mérito. Em sede preliminar, impugnaram a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao espólio, afirmando que a parte autora não comprovou nos autos a hipossuficiência econômica, tendo em vista que a inventariante possuiria meios de arcar com as despesas processuais. Alegaram, ainda, ausência de interesse processual da parte autora quanto ao pedido de reintegração de posse. No mérito, os réus sustentaram que o bem foi adquirido mediante negócio jurídico oneroso, firmado com o então inventariante Marcos, irmão da autora e responsável à época pelos cuidados dos herdeiros incapazes. Alegaram que, diante da situação de abandono do imóvel e da responsabilidade atribuída a Marcos na administração do espólio, confiaram na legitimidade da venda realizada, inclusive com o conhecimento da autora. Destacaram que a área adquirida foi delimitada em 4 hectares de um total de 13 hectares, conforme especificado em contrato com firma reconhecida. Sustentaram, ainda, que não agiram de má-fé e que a aquisição do imóvel visou garantir recursos para tratamento dos herdeiros incapazes, como indicado nos contratos e documentos anexados aos autos.

Impugnação a contestação via ID. 182841939.

Intimados a especificar as provas que ainda pretendiam produzir, a parte autora se manteve inerte, enquanto a requerida pugnou pela produção de prova testemunhal.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Decido.

(...)

Assim, passo ao
mérito
da ação.

No mérito, quanto ao pedido de nulidade do negócio jurídico, verifica-se a presença de vícios insanáveis que comprometem a validade do suposto contrato de compra e venda celebrado entre o requerido Hermes da Silva Filho e o então inventariante, Sr. Marcos. De início, é importante destacar que o bem objeto do contrato — a Estância Pedra da Serpente — encontra-se ainda sob a titularidade do espólio, conforme certidão de matrícula. Nesse contexto, os bens da herança constituem massa indivisível até a partilha, sendo oponíveis a terceiros os limites do poder de disposição do inventariante.

Conforme expressamente dispõe o artigo 618, inciso I, do CPC, compete ao inventariante representar o espólio ativa e passivamente em juízo, bem como administrar os bens da herança. Todavia, a prática de atos de alienação, renúncia ou transação sobre os bens do espólio depende de autorização judicial ou de consenso entre todos os herdeiros, exigência não suprida nos autos. Nenhum dos documentos apresentados pelo requerido comprova autorização judicial ou a manifestação dos demais herdeiros no negócio jurídico firmado. A escritura pública apresentada não menciona os nomes dos requeridos como adquirentes, sendo, portanto, incapaz de comprovar a efetiva alienação do bem.

O negócio jurídico celebrado, ainda que com aparência formal, nasceu eivado de nulidade absoluta, nos termos do artigo 166, inciso II e IV do Código Civil, por ter objeto ilícito, na medida em que foi firmado por parte destituída de poderes para dispor do bem, e ainda por não obedecer forma prescrita em lei uma vez que carente de autorização de todos herdeiros ou mesmo autorização judicial do juízo sucessório. A boa-fé, embora relevante nos negócios válidos, não tem o condão de convalidar ato jurídico nulo desde a origem, sob pena de grave afronta ao regime de indivisibilidade do espólio e aos direitos dos demais herdeiros.

(...)

Em decorrência da nulidade do negócio jurídico, impõe-se o reconhecimento de que a posse exercida pelos requeridos tornou-se injusta e precária a partir do momento em que expirou o vínculo contratual legítimo, ou seja, após 20/02/2021. Ainda que tenha havido comprovação de pagamentos efetuados pelos requeridos, tais valores foram realizados à margem de qualquer vínculo contratual vigente e sem a devida regularização perante o espólio ou anuência dos demais herdeiros, configurando posse injusta e resistência à restituição do bem, o que legitima o pedido de reintegração de posse.

Contudo, não merece acolhida o pedido de arbitramento de aluguéis retroativos. Conforme consta nos autos, o requerido Hermes ingressou no imóvel com anuência do então inventariante, mediante contrato de locação válido à época. Ainda que a posterior permanência sem título represente posse ilegítima, o fato de ter havido autorização inicial, aliada à ausência de prova de valores acordados ou inadimplidos, impede a fixação de aluguéis, por ausência de base probatória mínima.

Também não se acolhe o pedido de indenização por perdas e danos e desfazimento de edificações. A parte autora, quando intimada, não especificou a prova pericial necessária para quantificar eventuais prejuízos nem apresentou documentos que evidenciem a existência de dano material concreto. A prova do dano material é ônus do autor (art. 373, I, do CPC) e, não sendo presumido, exige demonstração inequívoca. A mera alegação genérica de utilização irregular do imóvel não supre tal requisito.

Diante do exposto, J
ULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, para:

I - DECLARAR
a nulidade absoluta do negócio jurídico de compra e venda celebrado entre o requerido Hermes da Silva Filho e o falecido inventariante Marcos, relativo ao imóvel rural denominado “Estância Pedra da Serpente”;

II - DECRETAR
a reintegração da posse do referido imóvel, situado no KM 31 da Rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), no município de Cuiabá/MT, em favor do espólio de Adelaide Lucila de Camargo, concedendo o prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada.

Em face da sucumbência recíproca (art.86, do CPC),
CONDENO
as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 50% pela requerente e 50% pelas requeridas. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, nos termos do que preceitua parágrafo 2o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% em favor da requerida e 50% em favor da autora, sendo que o autor ficará isento das custas processuais por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, e, terá suspensa a exigibilidade da condenação dos honorários advocatícios na forma do artigo 98, § 3° do CPC.”

Inconformados com a r. sentença,
HERMES DA SILVA FILHO
e
SHAKIRA ZAMORA DA SILVA
interpuseram o presente Recurso de Apelação
.

Pois bem.

Inicialmente,
cumpre destacar que o regime jurídico dos bens do espólio é regido pelo princípio da indivisibilidade até a partilha
, conforme estabelece o art. 1.791 do Código Civil, que dispõe que:

“Art. 1.791. A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros.

Parágrafo único. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio.”

Ou seja, até a efetiva partilha, os bens integram uma universalidade de direito,
sendo vedada a disposição individual por qualquer dos herdeiros sem a observância das formalidades legais
.

No caso concreto,
é incontroverso que não houve autorização judicial para a alienação
e ainda que os Apelantes arguam a validade do negócio pela anuência de quatro dos cinco herdeiros,
permanece válida a
exigência de unanimidade
e
autorização judicial
para alienação de bens do espólio
, tanto pelo art. 619 do CPC quanto pelo art. 1.793, § 3o, do Código Civil, in verbis:

“Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz:

I - alienar bens de qualquer espécie;

II - transigir em juízo ou fora dele;

III - pagar dívidas do espólio;

IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio.”

“Art. 1.793. O direito à sucessão aberta, bem como o quinhão de que disponha o co-herdeiro, pode ser objeto de cessão por escritura pública.

(...)

§ 3o Ineficaz é a disposição, sem prévia autorização do juiz da sucessão, por qualquer herdeiro, de bem componente do acervo hereditário, pendente a indivisibilidade.”

Nessa esteira, incumbia aos Apelantes demonstrar a observância de todas as formalidades legais para validação do negócio (art. 373, inc. I, do CPC), enquanto cabia ao espólio
apenas
comprovar a titularidade do bem e a ausência de autorização judicial.

Percebe-se, pela análise dos instrumentos contratuais de IDs. 301590922 e 301590923, que foram elaborados à margem das formalidades legais exigidas para alienação de bens do espólio.

Dessa forma,
restou suficientemente comprovada a
nulidade absoluta do negócio jurídico
pela ausência de requisitos essenciais de validade
, tratando-se de hipótese de venda a "
non domino
", conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO PARTICULAR E COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SEM A CIÊNCIA DE DETERMINADOS CO-PROPRIETÁRIOS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Na hipótese de venda a ‘non domino’, a transferência da propriedade negociada não ocorre, pois o negócio não produz efeito algum, padecendo de nulidade absoluta, impossível de ser convalidada, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo. Precedentes
. (...). 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1.811.800/RS, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma. Julgamento: 12/12/2022, DJe 14/12/2022; g. n.).

No que concerne às benfeitorias
, os Apelantes sustentam ter direito à indenização com fundamento no art. 1.219 do Código Civil, alegando ter realizado investimentos no imóvel, apresentando fotografias como prova dos melhoramentos.

Tenho que a questão das benfeitorias em casos de posse decorrente de negócio jurídico nulo merece análise cuidadosa
, especialmente à luz da jurisprudência consolidada pela Corte Cidadã, “
de que, com base na vedação do enriquecimento sem causa, é conferido ao possuidor de má-fé o direito de ser ressarcido pelas benfeitorias necessárias, não fazendo jus, contudo, ao direito de retenção
” (STJ. AgInt no AREsp 997.707/BA, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma. Julgamento: 08/05/2023, DJe 11/05/2023).

Contudo,
para o deferimento da indenização por benfeitorias
,
é indispensável o cumprimento de requisitos específicos estabelecidos pela jurisprudência superior
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CPC/15. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS EM AÇÃO POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO AINDA QUE APÓS A CONTESTAÇÃO. PROVA DA EXISTÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO DAS BENFEITORIAS. NECESSIDADE. (...). 5. O
deferimento do pleito de indenização por benfeitorias pressupõe a necessidade de comprovação da existência delas e da discriminação de forma correta. A fase de liquidação de sentença não é momento processual adequado para o reconhecimento da existência de benfeitorias a serem indenizadas, tendo o objetivo - apenas - de especificar o quantum debeatur (apuração do valor da indenização)
. 6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ. REsp 1.836.846/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 22/09/2020, DJe 28/09/2020; g. n.).

In casu
, conquanto os Apelantes tenham formulado pedido específico de indenização por benfeitorias na contestação, conforme exigido pela jurisprudência,
averíguo que as provas apresentadas são insuficientes para demonstrar adequadamente a existência, natureza e extensão das benfeitorias alegadas
.

Com a devida vênia, as fotografias juntadas aos IDs. 301590933 a 301590940, ainda que indiquem a existência de algumas construções e melhoramentos no imóvel,
não permitem identificar com precisão quais benfeitorias foram efetivamente realizadas pelos Apelantes
,
nem sua classificação como necessárias, úteis ou voluptuárias
.

Ademais, não há nos autos comprovantes de despesas, orçamentos, notas fiscais ou qualquer documentação que permita aferir o valor investido ou a natureza específica dos melhoramentos, de sorte que a mera apresentação de fotografias, sem a devida especificação técnica e comprobatória, revela-se insuficiente para embasar o pleito indenizatório, visto ser
imprescindível a prova da existência e discriminação das benfeitorias.

Desta feita, ainda que se reconheça teoricamente o direito do possuidor de má-fé às benfeitorias necessárias com base na vedação do enriquecimento sem causa, a ausência de prova adequada sobre a existência, natureza e extensão das benfeitorias
impede o deferimento do pleito indenizatório no presente caso
.

Reconhecida e declarada a nulidade absoluta do negócio jurídico,
a consequência natural é o reconhecimento da ilegitimidade da posse exercida pelos Apelantes e a procedência do pedido de reintegração
, devendo as partes retornar ao
status quo ante
,
sem que isso implique automática indenização por benfeitorias na ausência de prova adequada
.

Por todo o exposto,
REJEITO a preliminar suscitada
para conheço do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
HERMES DA SILVA FILHO
e
SHAKIRA ZAMORA DA SILVA
,
mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025